Tribunal: TJDFT
Processo: 0733421-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto contra Decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de arrolamento sumário, no 0706657-46.2022.8.07.0010, determinou a emenda à inicial nos seguintes termos: Para concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá ser comprovada a efetiva necessidade, juntando aos autos comprovantes de rendimentos (contracheque, declaração de imposto de renda, etc), extratos bancários e de eventuais despesas, pois tal deferimento não é indiscriminado, limitando-se aos que, de fato, sejam juridicamente pobres, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88. Ou, recolha as custas iniciais, juntando a guia de comprovação aos autos. De fato, tratando-se de inventário e sucessão "causa mortis", os requerentes podem partilhar entre si o saldo do patrimônio apurado após o pagamento das dívidas e despesas do espólio, que, ressalvada a existência de herdeiros incapazes e dependentes do falecido, não se destina a sustentar mais ninguém. Assim, eventual dificuldade dos herdeiros não justifica a isenção de custas e despesas processuais que devem ser pagas pelo próprio espólio, antes da partilha. No caso em tela, o espólio se compõe de dois imóveis e automóvel quitado, sem dívidas, o que não permite dispensar o pagamento das custas e despesas processuais com base na alegação de "exiguidade do patrimônio". Recolha-se as custas processuais. Ressalto que as custas deverão corresponder ao valor do monte partilhável. No mesmo prazo, deverá emendar a inicial para: 1) acostar aos autos cópia de documentos pessoais das partes, bem como da falecida, e certidões negativas de tributos federais e distritais; 2) havendo bem imóvel, junte-se certidão de ônus atualizada do imóvel. Em caso de imóvel irregular, acoste-se certidão negativa do bem perante a Fazenda Pública onde ele se localiza. Nessa hipótese, somente serão partilhados eventuais direitos, juntar ainda contrato de cessão de direitos legível; 3) no caso de financiamento ou contrato de alienação fiduciária em garantia, acostem-se aos autos o contrato de financiamento e contrato de alienação fiduciária, bem como o respectivo extrato da dívida consolidada e eventuais direitos. Demais disso, a parte autora deverá informar, na hipótese de existência de saldo devedor, como será quitada a dívida fiduciária, ou seja, quem se responsabilizará pelo cumprimento do contrato. Nessa hipótese, a partilha também recairá apenas sobre eventuais direitos; 4) havendo dinheiro em conta, aplicação bancária ou saldo de FGTS, junte-se o extrato bancário pertinente. Caso inviável, mediante comprovação, solicite a pesquisa SISBAJUD para tal finalidade; 5) se houver seguro de vida, junte-se a apólice; 6) se houver veículo, junte-se o CRLV-Detran, cópia do financiamento, se for o caso, com extrato da dívida consolidada e informação sobre a assunção da responsabilidade pela dívida fiduciária 7) apresente plano de partilha de acordo com os artigos 620 e 653, ambos do CPC. Da partilha constará os nomes do(a) autor(a) da herança, do(a) inventariante, do(a) cônjuge supérstite/companheiro(a), dos herdeiros, dos legatários (se houver), todos com a devida qualificação, o ativo, o passivo e o líquido partível, com as necessárias especificações, a relação dos bens que compõem o espólio, inclusive os que devem ser conferidos à colação, as características que os individualizam, os ônus que os gravam e o valor de cada quinhão; 8) manifestar-se quanto à adesão ao "Juízo 100% Digital", consoante Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. Em suas razões recursais, em suma, a parte agravante aduz não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo a seu sustento próprio ou de sua família. As agravantes alegam ser hipossuficientes, sendo uma delas desempregada, e os imóveis a serem arrolados (dois de baixo valor situados em local periférico do Distrito Federal) servirão para moradia. Tecem considerações em torno dos documentos colacionados a fim de comprovar a hipossuficiência. Ao final, pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, devido ao pedido de gratuidade. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Confira-se: CPC/2015 Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com efeito, diante da declaração da parte Agravante no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício. Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu diversas vezes, dentre as quais se destaca as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE AUFERE RENDIMENTO SUPERIOR À MÉDIA NACIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 98 CPC. PROVIMENTO. 1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora. 2.Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. 2.2. Aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.3. De acordo com§ 2o do mesmo dispositivo legal "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." 3.Nesse contexto, mesmo sendo lícito ao juiz exigir a comprovação de hipossuficiência antes do deferimento da gratuidade de justiça, enquanto não houver prova em sentido contrário, mostra-se suficiente a declaração de hipossuficiência juntada, que cumpre o disposto no art. 4o, §1o, da Lei no 1.060/50. 3.1. Precedente do STJ: "2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (Ag.Rg. no AREsp. no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe: 15/4/2014). 4.No caso, a decisão objurgada indeferiu a gratuidade fundamentando-se no fato de que a parte percebe renda superior à média nacional, referindo-se a um modesto salário de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês, situação esta que por si só, ao contrário do decidido, autoriza a concessão do benefício. 5.Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.961201, 20160020148316AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2016, Publicado no DJE: 24/08/2016. Pág.: 150/157). Igualmente, confira-se a jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal – STF, in verbis: “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (AI 649283 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, Julgamento em 02.09.2008, DJe 177, pág. 01673). Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, não havendo indícios que superem a presunção de hipossuficiência declarada pela parte, presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Sendo assim, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, para suspender os efeitos da decisão agravada e conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 09 de nvembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator